Tribunal: TJDFT
Processo: 0009358-70.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0009358-70.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LUZIANE DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO PELA AGEFIS. INDEPENDENTE DE NOTIFICAÇÃO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. LEGALIDADE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE COLETIVO. 1. Não há cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente se encontra devidamente esclarecido nos autos, sobretudo quando o julgador avalia os elementos constantes nos autos e decide que possui provas suficientes para formar sua convicção. 1.1. Além disso, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil. 2. O artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal incumbe ao Poder Público, em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 3. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 2.105/98) dispõe que, em caso de obra irregular em área pública, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, demoli-la imediatamente, realizando as medidas necessárias para tanto. 4. A ocupação de área pública por particular sem observância das regras específicas de ocupação de bem público viola o preceito da legalidade, disciplinador da atuação da Administração Pública, e constitui benefício injustificado de um particular em desfavor dos demais administrados. 5. Não há qualquer pecha a inquinar a atuação da autarquia, quanto ao ato demolitório, pois a mesma agiu em conformidade com a lei e limitou-se ao exercício do poder de polícia. 6. Mostra-se correta a atuação fiscalizadora impugnada, que impôs, obrigação de demolir a edificação independentemente de prévia notificação, tendo em vista que a construção irregular ocorreu em área pública. A medida exarada pelo ente público é justificada pela ausência de licenciamento ou alvará que permite a edificação. 7. O direito à moradia (artigo 6o da Constituição Federal) cede lugar à adequada ordenação territorial urbana em casos de ocupação indevida de área pública, interesse público que não pode ser afastado quando em confronto com o proveito particular. 8. Não havendo demonstração de qualquer ato ilícito, não há que se falar em indenização, diante da ausência total dos requisitos para sua concessão. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 6o, todos da Constituição Federal, sustentando que a demolição do imóvel, no caso, implica ofensa aos princípios da dignidade humana, à função social da propriedade e ao direito de moradia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, ao assentar pela higidez do processo administrativo e, ainda, que no caso concreto a ocupação irregular de área pública autoriza o ato demolitório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. O reexame de tais elementos de fato e de prova é vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012